Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-84.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704314-84.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO RECORRIDO: ISAIAS JULIO SORRENTINO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para determinar a expedição de ofício à NEOENERGIA para que transfira a titularidade da unidade imobiliária, objeto dos autos, bem como todos os débitos em aberto a partir de 05/2024 para o nome da ré; bem como condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora, ambos a contar da data da sentença. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 74509536). Ao compulsar os autos, constata-se que a recorrente foi intimada da sentença em 16/06/2025 (ID 74509523). Todavia, o recurso foi interposto em 03/07/2025, de modo que intempestivo, porquanto o termo ad quem para apresentar o recurso inominado seria 02/07/2025. Nesse contexto, o recurso resta intempestivo. Ressalte-se que, a despeito da alegação da recorrente de que faltou luz no último dia do prazo, não restou demonstrada a tese suscitada, tampouco força maior impeditiva de cumprimento do ato judicial, ou qualquer outra causa para devolução do prazo. Com efeito, os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como a tempestividade, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Isso posto, NÃO CONHEÇO dos recursos inominados, diante da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito